Tribunal: STF
Processo: Rcl 48042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 28 de junho de 2021, deferi o pedido liminar nesta ação em decisão assim relatada (eDOC 12):



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Barra D’Alcântara-PI em face de decisão mediante a qual o Juízo da Vara do Trabalho de Presidente Dutra/Ma, nos autos dos Processos nºs 0000120-38.2021.5.22.0109, 0000121-23.2021.5.22.0109, 0000122-08.2021.5.22.0109, 0000089-18.2021.5.22.0109, 0000092-70.2021.5.22.0109, 0000096-10.2021.5.22.0109, 0000084-93.2021.5.22.0109, 0000097-92.2021.5.22.0109, 0000091-85.2021.5.22.0109, 0000087-48.2021.5.22.0109, 0000090-03.2021.5.22.0109, 0000098-77.2021.5.22.0109, 0000085-78.2021.5.22.0109, 0000088-33.2021.5.22.0109, 0000095-25.2021.5.22.0109, 0000105-69.2021.5.22.0109, 0000100-47.2021.5.22.0109, 0000103-02.2021.5.22.0109, 0000106-54.2021.5.22.0109, 0000099-62.2021.5.22.0109, 0000101-32.2021.5.22.0109, 0000102-17.2021.5.22.0109, 0000108-24.2021.5.22.0109, 0000112-61.2021.5.22.0109, 0000113-46.2021.5.22.0109, 0000111-76.2021.5.22.0109, 0000109-09.2021.5.22.0109, 0000117-83.2021.5.22.0109, 0000110-91.2021.5.22.0109, 0000118-68.2021.5.22.0109, 0000119-53.2021.5.22.0109, 0000130-82.2021.5.22.0109, 0000127-30.2021.5.22.0109, 0000126-45.2021.5.22.0109, 0000124-75.2021.5.22.0109, 0000123-90.2021.5.22.0109, 0000116-98.2021.5.22.0109, 0000128-15.2021.5.22.0109, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as reclamações trabalhistas cujo objeto é o pagamento do terço constitucional de férias de professores contratados para prestação de serviços junto ao Município. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. ” 



    Naquela oportunidade, considerei aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento da ADI 3395.



    As partes beneficiárias apresentaram contestação (eDOC 67). 



    O Juízo reclamado apresentou as informações (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    Ao deferir a medida liminar nesta reclamação, consignei (eDoc 1):



    “Nos casos subjacentes, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado o qual considerou ser da competência da Justiça Especializada os pleitos formulados antes da instituição do Regime Jurídico Único no Município, ou seja, antes da Lei Municipal nº 228/2019. Confira-se (eDoc 8, pp. 3 e 4):



    “De fato, o reclamado institui Regime Jurídico Único através da lei sob comento, a qual foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em 16 de abril de 2019. Somente a partir de então se pode afirmar que o regime em questão deixou sua natureza contratual para assumir natureza institucional típica. 



    Ocorre que as parcelas vindicadas no feito dizem respeito ao período anterior a instituição do Regime Jurídico Único. Nesse sentido, prevalece a competência da Justiça do Trabalho até o marco da publicação da lei municipal do RJU. 



    (…)



    Assim, a Justiça do Trabalho somente se mostra incompetente para apreciar pretensões posteriores à publicação do RJU do ente público reclamado. 



    Os pleitos anteriores à instituição do Regime Jurídico Único são de competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. ” 



    O julgado deste Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395 restou assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Contudo, ainda que de fato tenha recentemente, à luz do julgamento de mérito da ADI n.º 3.395, aderido ao entendimento colegiado acerca da interpretação mais ampla desse julgado, e apesar de ter restado vencido no julgamento do Agravo Regimental na Rcl n. 31.026, é necessário extrair, da decisão apontada como com ele conflitante, a natureza da relação jurídica deduzida em juízo se 1) estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, de um lado; ou se 2) celetista, de outro. 



    O processo cuida, na origem, de vínculo firmado entre o servidores e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, antes da instituição do Regime Jurídico Único no Município, ou seja, antes da Lei Municipal nº 228/2019. 



    Daí que, no cotejo da decisão atacada com o paradigma constitucional de controle indicado, a ADI 3.395, verifica-se a ausência da alegada afronta. Repiso, portanto, que na lide vertente restou assentado que os autores da reclamatória trabalhista estão pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, ficando descaracterizada a competência da Justiça Comum e reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para julgar o presente feito, sem arrostar o acórdão suscitado como paradigma.



    Corrobora a correção do ato reclamado, além da observância ao paradigma - ADI 3.395 – também a adequação ao que decidido nesta Corte em repercussão geral, no Tema 928, Rel. Ministro Gilmar Mendes:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.



    (ARE 1001075 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017) 



    Assim, os fundamentos invocados pelo reclamante não se relacionam com afronta a qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente